Tribunal: TJDFT
Processo: 0720789-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0720789-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ROSALINO JOSE DA SILVA IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Nos termos da manifestação de ID 72793450, o impetrante ROSALINO JOSÉ DA SILVA (idoso) noticia o descumprimento da liminar concedida em seu favor no presente mandado de segurança, que obriga o SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL a providenciar, no prazo de 5 (cinco) dias, a realização do procedimento de lobotectomia pulmonar em unidade hospitalar da rede pública de saúde distrital ou às expensas em unidade da rede privada. Determinada a intimação da autoridade coatora para se manifestar sobre o noticiado descumprimento, se manteve inerte, conforme registra a certidão de ID. 72227527. DECIDO. Diante da gravidade e urgência que o caso requer e da inexistência de razões oportunamente apresentadas pela autoridade coatora para justificar, ainda que parcialmente, a mora no cumprimento da ordem judicial que lhe fora dirigida, é de rigor a adoção de novas medidas coercitivas para garantir a efetividade da prestação jurisdicional, conforme preceitua o art. 139, IV, do Código de Processo Civil. Com efeito, elevo ao patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a multa pecuniária diária a ser aplicada em caso de novo atraso, limitada ao montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo da responsabilização pessoal da autoridade coatora e demais sanções cabíveis. Intime-se pessoalmente, mais uma vez, o Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal para ciência e comprovação do cumprimento da liminar concedida anteriormente no prazo de 5 (cinco) dias. NOTIFIQUE-SE a autoridade coatora e a pessoa jurídica de direito público ao qual ela é vinculada, na forma prevista no art. 7o, incisos I e II, da Lei n. 12.016/2009. Após, remetam-se cópia dos presentes autos ao Ministério Público, nos termos do art. 40 do Código de Processo Penal, dada da possibilidade de configuração, dentre outros ilícitos, do crime de desobediência. Decorrido o prazo, sem notícia sobre o cumprimento da liminar, retornem conclusos para análise sobre a conveniência da adoção da providência requerida pelo impetrante no item “d”. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 23 de junho de 2025 10:38:06. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora